Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do réu, contra o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes), artigo 329 do Código Penal, art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (ECA).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte residem em saber se a impetração é medida cabível, bem como se restou configurada supressão de instância, e se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, da segurança.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questão de mérito controvertida, como a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para crime alheio à competência do Tribunal do Júri, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo juízo a quo, após a devida instrução processual.
4. Ausente manifestação quanto à pretensa desclassificação da conduta do paciente para crime alheio à competência do Tribunal do Júri, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
5. Não obstante tais considerações, no sentido da inadequação da via eleita e supressão de instância, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta.
6. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, não se constata qualquer ilegalidade na decisão do juízo de origem que recebeu a denúncia, mantendo, assim, sua competência.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.